Tribunal: STF
Processo: RMS 39191
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 28.747/DF, assim ementado, no que interessa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/64. RE 817.338 RG-DF. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, À MÍNGUA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015.



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra suposto ato ilegal da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na determinação de instauração do Procedimento de Revisão da portaria que declarara o impetrante anistiado político. Relata o impetrante que a autoridade apontada coatora determinou a realização do procedimento de revisão/anulação de anistia, concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/64, com base no art. 10 da Lei 10.559/2002 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338 em Repercussão Geral, intimando-o para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. Sustenta, em síntese, a ausência de imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia, cuja sistemática de composição vigente foi alterada pela Medida Provisória 870, de 01/01/2019, convertida na Lei 13.884, de 18/07/2019.



    III. O presente Agravo interno insurge-se contra a decisão que denegou a segurança, vez que não caracterizadas a certeza e liquidez do direito pleiteado ou a ilegalidade do ato atacado.



    [...]



    IX. Agravo interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política.



    De forma efetiva, o recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus munido de vasta prova documental.”



    A União, ao apresentar contrarrazões ao recurso, aduz que:



    “De plano, constata-se inadequação da estreita via do mandado de segurança para apreciar a tese de parcialidade de membros da Comissão de Anistia, a qual demanda inequivocamente dilação probatória em processo de cognição exauriente, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    […]



    Com efeito, o impetrante busca comprovar a suposta parcialidade de 7 (sete) dos 27 (vinte e sete) membros da Comissão de Anistia, a partir de fatos tão diversos como a condição de militar ou policial cargos por eles ocupados anteriormente, declarações ou atuações em casos relativos ao período da ditadura e até mesmo condecorações concedidas pelas Forças Armadas.



    Logo se vê o absurdo da pretensão e a evidente insuficiência dos elementos acostados aos autos para comprovar a suposta parcialidade dos membros em questão.



    Afinal, não há como inferir a parcialidade da simples ocupação de cargos públicos e legítimos dentro das instituições constitucionais, de declarações, posições ou atuações em casos relativos ao período ditatorial, mas sem relação concreta com os fatos que ensejaram a anistia ora sob exame, e muito menos de relações institucionais com órgãos militares, que são corriqueiramente estabelecidas por grande parte dos agentes públicos.



    Ressalte-se que nem mesmo manifestações previas sobre anistias concedidas com base Portaria nº 1.104/64, imputadas a dois conselheiros, um dos quais sequer integra mais a Comissão, caracterizam a aventada parcialidade.



    Isso porque manifestações de caráter genérico e abstrato, na condição de servidor público, não caracterizam interesse direto ou indireto na matéria, nem em casos específicos sobre o tema. Se assim não fosse, qualquer julgador que já tivesse se manifestado em abstrato sobre uma matéria não poderia fazê-lo em caso concreto sobre o mesmo tema, em processo administrativo ou judicial, sob pena de suspeição.”



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Adelmo Justino, contra ato da então Ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, em razão da instauração de procedimento administrativo de revisão anistia concedida com base na Portaria 1.104/GM-3/64, expedida pelo Ministério da Aeronáutica.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, na desnecessidade de dilação probatória para julgamento do mandamus, ante a juntada de todos os elementos necessários à análise do pedido.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Ao apreciar as razões do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    "As alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou ainda a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.



    Em se tratando de Mandado de Segurança é imperioso que, por ser um meio processual de rito célere, haja comprovação, mediante prova préconstituída, do direito subjetivo líquido e certo da parte impetrante. Ou seja, o exame do ato supostamente ilegal ou abusivo pressupõe que a parte impetrante demonstre, de plano, a liquidez e a certeza do direito que busca proteger, o que deve ser realizado por meio da exposição dos fatos e dos fundamentos devidamente comprovados, através da prova pré-constituída."



    Irretocável, portanto, o entendimento do STJ, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA FUNDADA NA LEI Nº 8.878/1994. ANULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DE SITUAÇÃO DE FATO EMBASADORA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 1. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes. 2. A alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se positiva no tocante ao substituído Reinaldo de Jesus, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo, no curso do processo de revisão, com apresentação de manifestação, que foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia (CERPA). 3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 8.878/1994. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 27.419-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento administrativo, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente